Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-54.2015.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ. MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO. Alegado descumprimento ao estabelecido na Lei Federal no 11.738/08. Vigência da Lei Municipal no 2.564/2010 que disciplina a jornada dos docentes, dividindo-a em atividades com os educandos e trabalhos pedagógicos para aprimoramento do profissional. Atendimento à exegese da legislação federal. Distribuição de horas na

Ementa:
APELAÇÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ. MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO. Alegado descumprimento ao estabelecido na Lei Federal no 11.738/08. Vigência da Lei Municipal no 2.564/2010 que disciplina a jornada dos docentes, dividindo-a em atividades com os educandos e trabalhos pedagógicos para aprimoramento do profissional. Atendimento à exegese da legislação federal. Distribuição de horas na jornada que não excede a carga horária máxima prevista. Horas extras indevidas. Pleito de pagamento descabido. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.